Tribunal: TJSP
Processo: 1012639-55.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão em um apenas infringente e, no outro, desarrazoada - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Ambos os embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012639-55.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OSASCI, é
embargado ANTONIO LAZARO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012639-55.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 44440
2
VOTO No: 44440
EDCL.No: 1012639-55.2018.8.26.0405/50000 e
1012639-55.2018.8.26.0405/50001
COMARCA: Osasco - 4a VC
EBTES. : APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
OSASCI e ANTONIO LÁZARO DO NASCIMENTO
EBDOS. : OS MESMOS
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão em um apenas infringente e, no outro,
desarrazoada - Análise adequada de todos os pontos
debatidos no recurso Ambos os embargos rejeitados.
Embargos de declaração (dois) opostos a v. acórdão que,
conhecendo em parte, negou provimento a apelação tirada de sentença que julgara
procedente ação de cobrança de saldo devedor de empréstimo.
Alvitra a ré existência de duas “omissões”, a primeira quanto
ao termo inicial da prescrição, em se considerando as datas dos “aportes”; a outra,
que tendo sido atribuído à ação “cobrança de título extrajudicial”, era caso de “ter o
apelado juntado nos autos cópia das cártulas dos títulos que garantiriam seu crédito,
eles elencados no Art. 784 do Código de Processo Civil Inciso I”.
O autor, de seu turno, sustenta que há omissão no tocante ao
cumprimento do disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Respostas dispensadas (§2o do art. 1.023 do Cód. de Proc.
Civil).
Sem oposição a julgamento virtual.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Nenhum dos embargos se sustenta.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição (a tanto não equivalendo as alegações contidas nos
recursos, particularmente no do autor), omissão ou erro material, únicas hipóteses
integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto
sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012639-55.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 44440
3
avisaram de que o v. acórdão
que manteve a decisão provendo a apelação,
adotando e integrando ao julgado - possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões, sendo de se registrar.
Assim, e a propósito das afirmações específicas da ré, tomou-
se como “dies a quo” do prazo prescricional a data da promessa de pagamento
decidida em assembléia realizada por ela e não as dos “aportes”.
Confira-se:
“Conforme
bem
apanhado
pela
culta
Magistrada, a apelante, em assembléia regular, em ata registrada em cartório
(fls. 25/26), reconheceu a existência de dívida para com o apelado até então seu
diretor-tesoureiro, ocasião em que ficou escrito, com todas as letras, que “o
valor que a associação deve ao mesmo referentes aos empréstimos concedidos
serão quitados daqui a 06 (seis) meses...”. Essa reunião foi realizada em
18.03.2013, com o que o “dies ad quo” da prescrição qüinqüenal, seis meses
depois, seria 18.09.2013; o “ad quem”, então, seria 18.09.2018, posterior,
portanto, ao ato interruptivo cristalizado na citação, ocorrida em 19.06.2018
(fls. 30).
Ao autor exorta-se-o à leitura da parte final do aresto, segundo
a qual “Nada há, pois, a alterar no que foi decidido; ajustam-se os honorários
para quinze por cento do valor da condenação atualizada (§11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil).”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o autor não tem razão e a ré, na verdade, e em face dos fins
desabridamente infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas
polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão,
Código de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b
ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator